Tribunal: TJPA
Processo: 0008442-65.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008442-65.2017.8.14.0301

APELANTE: MARIA IVETE HERCULANO DO NASCIMENTO, BANCO PAN S.A.

APELADO: BANCO PAN S.A., MARIA IVETE HERCULANO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008442-65.2017.8.14.0301

APELANTE/APELADO: MARIA IVETE HERCULANO DO NASCIMENTO

Advogados do(a) APELANTE: ALBINO DE MELO MACHADO - PA28004-A, AFONSO DE MELO SILVA - PA4543-A

APELADO/APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) APELADO: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CLÁUSULA MANDATO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SEGURO HABITACIONAL (CESH). ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, declarando a nulidade da cláusula mandato e mantendo hígidas as cláusulas relativas ao seguro habitacional, com reconhecimento de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula contratual que outorga mandato irrevogável à instituição financeira em contrato de adesão; (ii) saber se a contratação do seguro habitacional configurou venda casada apta a autorizar a restituição de valores e demais consectários pleiteados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula mandato inserta em contrato de adesão, ao conferir poderes amplos e irrevogáveis ao credor para a prática de atos potencialmente conflitantes com os interesses do consumidor, revela-se abusiva, por violar os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A alegação de venda casada na contratação do seguro habitacional exige demonstração concreta da supressão da liberdade de escolha do consumidor, o que não se evidenciou no caso concreto.

Ausente comprovação de abusividade nas cláusulas securitárias ou de desequilíbrio econômico do contrato, não há falar em restituição de valores, consignação em pagamento ou afastamento de encargos.

Mantém-se a sucumbência recíproca quando o resultado da demanda revela procedência apenas parcial dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação e recurso adesivo desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cláusula mandato inserta em contrato de financiamento imobiliário que confere poderes irrevogáveis à instituição financeira em detrimento do consumidor.
2. A contratação de seguro habitacional não configura, por si só, venda casada, sendo indispensável a comprovação de imposição coercitiva ou supressão da liberdade de escolha do mutuário.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, IV, 39, I, e 51, IV; CPC, art. 86.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação MARIA IVETE HERCULANO DO NASCIMENTO e recurso adesivo interposto por BANCO PAN S.A interpostos nos autos de Ação Revisional de Contrato de Financiamento Imobiliário c/c Consignação em Pagamento e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta pela primeira apelante.

A presente demanda teve início com o ajuizamento de ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, cumulada com consignação em pagamento e pedido de tutela provisória de urgência, por meio da qual a autora alegou, em síntese, a existência de cláusulas contratuais abusivas, notadamente aquelas relativas à contratação do seguro habitacional (CESH) e à denominada cláusula mandato, sustentando a ocorrência de venda casada, desequilíbrio contratual e violação às normas de proteção ao consumidor.

Requereu, assim, a revisão do pacto, a suspensão ou afastamento das cláusulas reputadas ilegais, a possibilidade de consignar em juízo o valor que entende devido, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente, além de outros consectários, inclusive de natureza indenizatória.

Sobreveio sentença (id. 12031223) que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a nulidade da cláusula mandato (Cláusula 14), mantendo, entretanto, “intocados” os termos relativos aos seguros, afastando consignação, suspensão de cobranças e indenizações; reconheceu, ainda, sucumbência recíproca, com rateio de custas e fixação de honorários por equidade.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (id. 12031226), no qual sustenta, em síntese, a necessidade de revisão do contrato de financiamento imobiliário, reiterando a alegação de abusividade das cláusulas relativas ao seguro habitacional (CESH), que reputa caracterizarem venda casada, com consequente restituição dos valores indevidamente cobrados, além dos demais consectários legais pleiteados na inicial, a exemplo do dano moral, pugnando, ao final, pela reforma parcial da sentença.

Por sua vez, a instituição financeira interpôs recurso adesivo (id. 12031238), no qual sustenta, em síntese, a regularidade integral do contrato de financiamento imobiliário, insurgindo-se especificamente contra o capítulo da sentença que declarou a nulidade da denominada cláusula mandato.

Argumenta que a estipulação questionada encontra amparo no regime jurídico do Sistema de Financiamento Imobiliário, especialmente nas disposições da Lei nº 9.514/97, defendendo a legitimidade da outorga de poderes conferida à credora para a prática de atos necessários à administração e à segurança da operação.

Aduz, ainda, que não houve qualquer violação aos princípios da boa-fé objetiva ou do equilíbrio contratual, nem demonstração de prejuízo concreto à mutuária, pugnando, ao final, pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja reconhecida a validade da cláusula contratual afastada e, por conseguinte, julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso principal e ao recurso adesivo (id 12031234/

12031267).

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta por Maria Ivete Herculano do Nascimento, bem como do recurso adesivo manejado por Banco Pan S.A., sucessor por incorporação de Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se, em síntese, à análise: (i) da alegada abusividade das cláusulas contratuais relativas ao seguro habitacional (CESH), sob o argumento de venda casada, com pretensão de restituição dos valores pagos e demais consectários, conforme sustentado pela autora em seu recurso principal; e (ii) da validade da denominada cláusula mandato, declarada nula pelo juízo de origem, ponto este atacado pela instituição financeira em seu recurso adesivo.

DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ

Sustenta a instituição financeira ré a regularidade da cláusula mandato, alegando que a outorga de poderes conferida à credora encontraria respaldo no regime jurídico do Sistema de Financiamento Imobiliário, especialmente à luz da Lei nº 9.514/97, não havendo falar em abusividade ou violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Sem razão, contudo.

Conforme bem assentado na sentença, a cláusula contratual que confere à instituição financeira poderes amplos, irrevogáveis e irretratáveis para agir em nome do consumidor, em contrato de adesão, revela-se incompatível com o microssistema de proteção do consumidor.

Tal estipulação coloca o fornecedor em posição jurídica de manifesta superioridade, permitindo-lhe praticar atos em potencial conflito de interesses, esvaziando mecanismos de controle e resistência do contratante hipossuficiente.

A abusividade da chamada cláusula mandato, em contratos dessa natureza, decorre não apenas de seu conteúdo literal, mas sobretudo da assimetria estrutural da relação, em que o consumidor não detém efetiva liberdade de negociação.

A outorga de mandato irrevogável ao credor, para a prática de atos que atendem primordialmente aos seus próprios interesses, afronta os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual, enquadrando-se no regime das cláusulas abusivas previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a invocação genérica da Lei nº 9.514/97 não é suficiente para afastar a incidência das normas consumeristas, tampouco para legitimar cláusula que, na prática, subverte a lógica protetiva do sistema, ao passo que, não demonstrada qualquer circunstância excepcional que justificasse a manutenção de mandato irrevogável em favor do credor, correta a sentença ao declarar a nulidade da cláusula, razão pela qual o recurso adesivo não merece provimento.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA

A recorrente insiste na tese de abusividade das cláusulas relativas ao seguro habitacional (CESH), sustentando que sua contratação teria sido imposta como condição para a concessão do financiamento, caracterizando prática de venda casada, com consequente direito à restituição dos valores pagos, além de outros consectários.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro habitacional com a instituição mutuante ou com seguradora por ela indicada, conforme orientação sumulada.

Todavia, a aplicação desse entendimento exige a demonstração concreta de que houve efetiva supressão da liberdade de escolha do mutuário, com imposição coercitiva do produto securitário como condição para a liberação do crédito.

No caso dos autos, o juízo de origem examinou a matéria e concluiu, de forma fundamentada, que não restou comprovada abusividade concreta na contratação do seguro habitacional, destacando que as cláusulas securitárias foram mantidas “intocadas”, por não se evidenciar prática que configurasse venda casada ou desequilíbrio contratual apto a justificar a intervenção judicial nessa extensão.

Com efeito, o conjunto probatório não revela, de forma inequívoca, que a autora tenha sido privada de qualquer possibilidade de escolha ou que a contratação do seguro tenha se dado de maneira compulsória e desvinculada de sua finalidade típica no financiamento imobiliário.

A mera alegação de venda casada, desacompanhada de elementos probatórios suficientes a infirmar as conclusões do juízo sentenciante, não autoriza a revisão pretendida, sobretudo em se tratando de contrato celebrado no âmbito do financiamento imobiliário, em que a cobertura securitária guarda relação direta com a proteção do próprio mutuário e do sistema.

Assim, ausente demonstração de ilicitude específica ou de onerosidade excessiva decorrente das cláusulas securitárias, não há falar em restituição de valores, repetição em dobro ou indenização por danos morais ou materiais, devendo ser mantido o entendimento firmado na sentença.

No que tange aos demais pleitos recursais formulados pela autora, a exemplo da consignação em pagamento das parcelas no valor que entende devido, da suspensão da exigibilidade das prestações e dos encargos contratuais, bem como do afastamento de cobranças reputadas excessivas, igualmente não se vislumbra fundamento jurídico apto a ensejar a reforma da sentença.

Isso porque tais pretensões estão intrinsecamente condicionadas ao reconhecimento prévio de ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, notadamente aquelas relativas ao seguro habitacional e à estrutura econômica do financiamento, circunstância que, como visto, não se confirmou à luz do conjunto probatório dos autos.

Dessa forma, ausente demonstração de desequilíbrio contratual concreto ou de cobrança indevida, inexiste suporte jurídico para autorizar a consignação judicial, a suspensão de pagamentos ou a modificação dos encargos pactuados, devendo ser preservado, nesse ponto, o entendimento firmado pelo juízo de origem.

Por fim, quanto à sucumbência, a sentença reconheceu a sucumbência recíproca, com rateio das custas e fixação equitativa de honorários advocatícios, solução que se mostra consentânea com o resultado do julgamento, haja vista o acolhimento parcial dos pedidos iniciais apenas no tocante à nulidade da cláusula mandato, não havendo razão para alteração desse capítulo.

DISPOSITVO

Ante o exposto, Conheço dos recursos e Nego-lhes Provimento, mantendo-se integralmente a sentença.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026